Tribunal: TJPA
Processo: 0867276-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867276-86.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIVIANE VASCONCELOS CORREA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidata eliminada de processo seletivo simplificado, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em razão da apresentação de comprovante de residência em nome do cônjuge, alegadamente sem a devida comprovação da relação conjugal. Sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, determinando a continuidade da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação da candidata, por apresentar comprovante de residência em nome do cônjuge sem documentação complementar, encontra respaldo nas normas previstas no edital do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame expressamente admite a apresentação de comprovante de residência em nome do cônjuge, sem exigência de documentação complementar, salvo quando em nome de terceiros não elencados.
4. A imposição de requisito não previsto no edital viola o princípio da legalidade administrativa, que vincula a Administração Pública aos termos da norma editalícia.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos administrativos que exijam formalidades não previstas em edital, especialmente quando desprovidas de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a eliminação de candidata em processo seletivo simplificado por apresentar comprovante de residência em nome do cônjuge, quando o edital expressamente admite tal forma de comprovação, sem exigir documentação complementar. 2. A vinculação da Administração Pública às normas editalícias decorre do princípio da legalidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por Viviane Vasconcelos Correa Dourado, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou a impetrante do concurso, bem como, que admita o comprovante de residência por ela juntado (Id. 42110515) na fase de análise documental e curricular do PSS nº. 003/2021 – SEMAS, atribuindo a pontuação respectiva e autorizando a participação da impetrante na fase subsequente do certame, tornando-se definitivos os efeitos da liminar deferida.”

O Estado do Pará, ora Apelante, relata que o mandado de segurança objetiva flexibilizar regra editalícia que exigia a apresentação de comprovante de residência com verificação de vínculo.

Afirma que para a participar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, a Apelada apresentou conta de luz em nome de Renato de Souza Dourado, mas não informou que seria seu cônjuge, e por tal razão foi inabilitada do certame.

Argumenta que a Apelada deveria, nos termos do edital, ter apresentado certidão de casamento ou declaração de união estável, e não o fez. Nesse sentido, diz que sobre a temática devem ser avaliados os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da inalterabilidade do edital.

Aponta que não cabe ao Poder Judiciário modificar os critérios estabelecidos pela Administração Pública em relação ao concurso Pública, confirmando que o Poder Público atuou conforme o princípio da legalidade.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

A Apelada não ofertou contrarrazões (Id. 11751178).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 14482412).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Apura-se dos autos que a Apelada participou do Processo Seletivo Promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, sendo incontroverso o fato de que fora inabilitada porque apresentou comprovante de residência em nome do seu esposo, Sr. Renato de Souza Dourado, e a Administração Pública entendeu que a candidata deveria ter apresentado documentação complementar para comprovar a relação conjugal.

Pois bem. Considerando que a demanda se relaciona a avaliar se houve o devido cumprimento das regras do edital pela candidata e se a sua eliminação ocorreu nos parâmetros definidos na referida norma, torna-se necessário ponderar que, sobre a questão, o edital disciplinava o seguinte:

“2.1.12.
Documentos comprobatórios para as funções de Nível Fundamental e Médio:

(...)

k) Comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, de luz, água ou telefone, que pode estar em nome do candidato, do pai, mãe, filho (a), cônjuge ou companheiro(a). Quando o documento não estiver em nome dos citados acima, poderá ser apresentado em nome de terceiro, desde que acompanhado de Declaração de Residência, conforme modelo contido no Anexo VI deste Edital, na qual o titular do documento declara e assina que o candidato reside no imóvel (reconhecida em cartório), ou ainda, o contrato de locação com a assinatura dos contratantes (upload – campo “Demais Documentos”);”

Cediço que o edital de concurso se revela como norma que vincula tanto o candidato como a Administração Pública, e a sua observância decorre do princípio da legalidade. Sendo assim, apura-se que o referido edital possibilitou que a candidata apresentasse comprovante de residência em nome do cônjuge, não sendo exigida a apresentação de documentação complementar.

Ocorre que, não obstante os argumentos trazidos pelo Recorrente, entendo que o apelo não merece acolhida, pois a exigência de documentação complementar do comprovante de endereço ficou restrita aos casos de apresentação de comprovante de residência
em nome de terceiro que não sejam pai, mãe, filho(a), cônjuge ou companheiro(a).

Portanto, acolher a tese levantada pelo Apelante seria violar a regra editalícia, e consequentemente o princípio da legalidade.

Nesse condão, diante da ilegalidade perpetrada pela Autoridade cotara na desclassificação da candidata, por exigir comprovação não constante no edital, torna-se necessária a atuação do Poder Judiciário, sem que caracterize interferência no mérito administrativo.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL \\ REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO - DOCUMENTO EM NOME DO CÔNJUGE DA CANDIDATA - NORMA DE REGÊNCIA QUE NÃO EXIGE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - ADMISSÃO DA CANDIDATA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA 1. Deve ser mantida a sentença que determinou a contratação temporária de candidata que, no âmbito de processo seletivo simplificado, apresentou comprovante de residência em nome do cônjuge, tendo juntado, em pedido de reconsideração, certidão de casamento apta a comprovar o vínculo de parentesco. 2. Hipótese na qual o ato normativo que rege o processo seletivo não exige que o comprovante de residência esteja em nome do candidato . 3. Recurso apelatório desprovido, prejudicada a remessa necessária.

(TJ-MG - AC: 10000220203673001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE– COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DESCLASSIFICAÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO E CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER. O Mandado de Segurança é instrumento constitucional utilizado para reparar ameaça a direito líquido e certo, conforme previsão do art. 5ª, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12 .016/2009. É certo que o edital de abertura vincula a Administração Pública e as partes envolvidas no certame. Entretanto, "essas regras devem obediência aos princípios e regras da Constituição, como por exemplo os princípios da boa-fé e da proporcionalidade" (Apelação / Remessa Necessária n. 0834099-86 .2019.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des . Paulo Alberto de Oliveira, julgado em 19/05/2022). No caso, em que pese a exigência do Edital em residir na área da comunidade em que atuar, o Edital de Abertura do certame, não faz qualquer referencia às disposições da Lei Federal 11.350/2006, tampouco exige que o comprovante de residência esteja em nome da candidata. Recurso conhecido e provido, com o parecer .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08038342520248120002 Dourados, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 12/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)”

Desse modo, não existem fundamentos para reformar a sentença de primeiro grau, vez que está em consonância com a regra editalícia do processo seletivo e com os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/04/2025